Tribunal: STF
Processo: MS 30805
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CNJ. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Conselho Nacional de Justiça é competente para apreciar, inclusive de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como rever os respectivos processos disciplinares, podendo, até mesmo, aplicar pena mais gravosa que a imposta pelos Tribunais.



    2. Na espécie, não se verificou qualquer ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O PAD em questão foi instaurado por deliberação do Plenário do CNJ, os fatos narrados constituem infrações típicas segundo as disposições da LOMAN e não se constatou ilegalidade na sanção imposta em face das condutas narradas. 



    3. Não cabe a esta Corte rever o mérito das decisões do CNJ, mas apenas verificar a legalidade dos atos e procedimentos realizados pelo Conselho no exercício legítimo de sua função constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.